Tribunal: TJMT
Processo: 1043634-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043634-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (RECORRIDO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1615-08 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1043634-77.2022.8.11.0001 - Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar determinando o fornecimento do carregador compatível com o smartphone fabricante pela parte recorrente, e ainda, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano material.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito.

2.1.

Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano material.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente deve ser acolhida, isto porque, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do juízo Monocrático, penso que, não houve falha na informação prestada ao consumidor, eis que houve ampla divulgação dos itens que acompanham o aparelho comercializado pela parte recorrente (iphone), fato que a meu sentir, enfraquecem o pleito inicial por danos morais e materiais da parte recorrida.

Ademais
, da análise dos autos, restou comprovado que o produto foi entregue em conformidade com o anunciado e que o consumidor tinha ciência de que o aparelho é vendido desacompanhado do carregador, conforme as informações prestadas no site da fabricante.

Dessa forma, entendo que a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador foi opção do autor, ante a existência de outros modelos de celulares vendidos com carregador, motivo pelo qual, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da demandada, que agiu no exercício regular do direito, respeitando o direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Improcedência. Aquisição de aparelho celular, modelo Iphone 11, desacompanhado do carregador USB-C. Venda casada não configurada. Cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6º, III, e artigo 30, do CDC. Carregador que pode ser adquirido de outra marca. Aplicação do princípio da livre concorrência. Sentença mantida. Recurso inominado desprovido.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 0010349-34.2021.8.26.0032; Relator (a): Rodrigo Chammes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEFONE CELULAR IPHONE 11. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (CARREGADOR). ALEGAÇÕES DE FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. INFORMAÇÃO CLARA DE QUE O ADAPTADOR NÃO ACOMPANHA O TELEFONE. EQUIPAMENTO CARACTERIZADO COMO ACESSÓRIO. POSSIBILIDADE DE VENDA EM SEPARADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DA VENDA DO TELEFONE À AQUISIÇÃO DO ADAPTADOR. POSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO DE OUTRAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE SIMILARES HOMOLOGADOS, FABRICADOS E COMERCIALIZADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010508364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 16-08-2022)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da parte recorrente, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos materiais.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos materiais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada, julgando improcedentes os pedidos exordiais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023